Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Ação revisional de contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária que visa a exclusão da capitalização de juros, o depósito das parcelas que entende devidas e obstar todos os atos de cobrança. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu o pedido de tutela provisória em favor de consumidor para consignar o valor vencido e vincendo das parcelas sem incidência de capitalização de juros e obstar a realização de cobranças pela incorporadora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é possível a capitalização de juros por empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional nem o Sistema de Financiamento Imobiliário; (ii) se a Tabela Price, por si só, caracteriza capitalização de juros; (iii) o cálculo apresentado pelo consumidor é apto a demonstrar a cobrança de encargos abusivos para afastar a mora.
III. Razões de decidir
3. Conforme Tema Repetitivo 572 STJ a utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza capitalização de juros a qual deve ser objeto de comprovação no caso específico.
4. A pessoa jurídica não integrante do SFI também pode operar na comercialização de imóveis com previsão de capitalização de juros, nos termos do art. 22 c/c art. 5o da Lei 9.514/1997, cuja periodicidade, em princípio, não pode ser inferior à anual, conforme ordenamento jurídico vigente e precedentes do c. STJ.
5. Não se vislumbra a probabilidade do direito do consumidor de extirpar integralmente a capitalização de juros, de modo que o valor que se pretende depositar é manifestamente inferior ao devido, razão pela qual não tem o condão de afastar a mora.
6. A prova unilateralmente produzida não é comprovação robusta e inequívoca de cobrança indevida de valores apta a afastar os efeitos da mora, nos termos do Tema Repetitivo 28 STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão proferida nos autos de origem. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “Ante a ausência da probabilidade do direito alegado, revoga-se a tutela antecipada deferida nos autos de origem.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, arts. 2o, 5o, 22, § 1o. Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 121 e 596. STJ, Temas Repetitivos 28, 29 e 572; Súmulas 380 e 539; AREsp n. 2.412.614/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025; REsp n. 1.982.349/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025; AgInt no AREsp n. 2.738.974/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025; AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; AgInt no AREsp n. 1.913.941/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.